Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018928-41.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREMIUM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 41.606.513/0001-28 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA — NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS À IMPETRAÇÃO — ARTIGO 10 DA LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — OBSERVÂNCIA —
INEXISTÊNCIA DE
JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CORREÇÃO
.

Deve ser indeferida a segurança, quando ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo ou justo receio de que esteja na iminência de sofrê-la, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 agosto de 2009.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Premium Transporte e Logística Ltda
., contra decisão (Id. 154621658 – fls. 7) não modificada pelos embargos de declaração (Id. 174602165 – fls. 5), que negou provimento ao recurso de apelação.

Assegura que, “
em que pese o foi decidido por este nobre relator, o ICMS de estimativa por operação simplificado foi instituído pelo Decreto no 2.734/2010, entretanto, essa vertente do ICMS acarretou profunda alteração tributária, ofendendo flagrantemente o que dispõe o artigo 146, da Constituição Federal e artigo 97, do Código Tributário Nacional
”.

Assevera que, “
de forma alguma pretende esquivar-se de suas obrigações fiscais, pelo contrário, busca segurança jurídica em face das inúmeras modificações constantes na forma de tributação do ICMS
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 182178174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Premium Transporte e Logística Ltda
.

interpôs apelação
contra a sentença (Id. 125271190 – fls. 1/4) proferida
em mandado de segurança impetrado
contra
ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
,
cujo teor é o seguinte, no ponto de interesse:

[...] Somado a isso, nos documentos carreados com a Inicial, não há comprovante que evidencie que o Regime de tributação por estimativa esteja sendo, atualmente, aplicado à Impetrante, ainda que revogado.

Igualmente, não há prova capaz de demonstrar o regime no qual o impetrante está enquadrado atualmente e muito menos se cumpre os requisitos necessários para enquadramento no regime mensal de apuração.

[...]

Analisando o documento acostado ao ID 63576723, consta informação do Impetrado de que:

“
A inscrição estadual da interessada (13.868.742-0) desde 16/04/2021 (data de cadastramento na SEFAZ), encontra-se om registro no Regime de Apuração Normal (artigo 131 do RICMS/2014), permanecendo assim até a data atual.
(...)
O contribuinte não solicitou administrativamente a dispensa do recolhimento do imposto a cada operação ou prestação, conforme disposições do §2o do artigo 132 do RICMS. Para o contribuinte obter o enquadramento no Regime Especial que dispensa o recolhimento do imposto a cada operação ou prestação de Empresas de Transporte, deve cumprir rigorosamente as exigências dispostas no artigo 132 §3o, do RICMS-2014/MT
(...)”.

Conforme já exposto anteriormente, não há como precisar se o Impetrante cumpre os requisitos necessários para enquadramento no regime mensal de apuração.

O mandado de segurança é remédio constitucional ágil e eficaz. Todavia, traz consigo o ônus de que aquele que o maneja consiga comprovar, no momento da impetração, os fatos que alega.

Diante desses fundamentos, denego a segurança vindicada, julgando extinto o processo com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. [...]. (Id. 125271190 – fls. 1/4).

Em decisão monocrática proferida na data de 10 de janeiro de 2023, neguei provimento ao recurso, com fundamento em ausência de prova pré-constituída
(Id. 154621658 – fls. 7).

Todavia, discorda a agravante ao alegar que “
ficaram devidamente demonstrados a violação ao direito líquido e certo da agravante
”.

Patente o equívoco da agravante.

De fato,
não há prova documental previamente constituída da alegada violação a direito líquido e certo, muito menos do justo receio de sofrê-la, visto que a apelante não juntou prova alguma de que está enquadrada no regime de estimativa simplificado por operação, já revogado, ou que realizou requerimento administrativo para o seu enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do tributo.

Isso porque, o mandado de segurança foi instruído tão somente com:
i
) registro da empresa na
J
unta Comercial do Estado de Mato Grosso (Id. 125271166 – fls. 1);
ii
) atos societários da empresa (Id. 125271166 – fls. 2/6);
iii
) instrumento de mandato (Id. 135949171 – fls. 1);
iv
) alvará provisório de segurança contra incêndio e pânico (Id. 125271168 – fls. 1/2); e
v
) comprovante de cadastro nacional da pessoa jurídica (Id. 125271169 – fls. 1).

Logo, a alegação de fato genérico e os documentos retrocitados não se prestam a demonstrar a existência de justo receio de violação a direito líquido e certo
consistente no seu enquadramento no
regime de estimativa simplificado por operação e negativa do seu enquadramento administrativo no regime de apuração e recolhimento mensal do tributo.

Também inexiste prova de que a agravante preenche os requisitos dispostos no artigo 132, § 3o, do Regulamento do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014.

Daí decorrente, a impetrante, ora agravante, não apresentou prova mínima de que o agravado estaria a violar seu direito líquido e certo, ou, ao menos, da iminência de sofrê-la, pelo que a hipótese é de indeferimento da segurança, nos termos do artigo 10, cabeça, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

É de se registrar que, não cabe em falar em intimação para emendar ou completar a inicial, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, quando evidenciado que a impetração é contra lei em tese, sem indicação da
existência de documento que demonstre o justo receio de violação a direito líquido
e certo.

É certo que, “
o Mandado de Segurança preventivo pressupõe a ocorrência de justo receio do impetrante de sofrer violação de ato ilegal ou abusivo de autoridade, tendente a infringir o seu direito líquido e certo, não podendo ser utilizado para obter provimento genérico e aplicável a todos os casos futuros. Precedentes: AgRg no RMS 36.971/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/8/2012, e REsp 1.064.434/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1594374/GO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2017).

Com efeito, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

No mesmo sentido, esta Câmara tem decidido sobre a questão: apelação/remessa necessária 1001709-63.2020.8.11.0004, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 9 de agosto de 2022; apelação 1016090-96.2019.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de março de 2022; e agravo interno 1026151-79.2020.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 20 de julho de 2021.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024